Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. INÚMERAS OPORTUNIDADES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Dispõe o Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (artigo 17) e “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo” (artigo 70). 2. No caso da pessoa jurídica, a representação em juízo ocorre “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”. (artigo 75, inciso VIII, CPC). 3. A despeito das várias oportunidades concedidas, a parte não promoveu a regularização da sua representação processual, motivo pelo qual escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 76, § 1o, I, 321, 485, I, todos do Código de Processo Civil. 4. É inviável a aplicação analógica do art. 150 da Lei 6.404/76, pois a aludida legislação refere-se a sociedade por ações, totalmente distinta da associação autora, que tem como objetivos os elencados no art. 2o de seu Estatuto, voltados essencialmente para contratação de planos de assistência à saúde. 5. Agravo interno não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 76, caput, do Código de Processo Civil, 150, §4o, da Lei 6.404/76 e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando que, embora tenha havido abertura de prazo para regularização processual, não se oportunizou tempo hábil para possibilitar a realização de assembleia e eleição de uma nova Diretoria. Afirma que “não há como se exigir da parte a correta regularização da representação processual, haja vista que, como todos sabem, o prazo razoável é o prazo necessário e suficiente para se eleger uma nova Diretoria e assim possibilitar a regularização da representação processual da Recorrente. Esse prazo não foi concedido no caso concreto, portanto, a v. decisão agravada viola claramente as disposições contidas no artigo 76, caput e § 1o, inciso I, do CPC”. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da isonomia, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, concedido efeito suspensivo aos presentes apelos e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 76, caput, do Código de Processo Civil e 150, §4o, da Lei 6.404/76. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 45851107): (...) Na decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, assim me pronunciei (ID 41607375):Dispõe o Código de Processo Civil (CPC) que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (artigo 17) e “toda pessoa que se encontre no exercício de seusdireitos tem capacidade para estar em juízo” (artigo 70). No caso da pessoa jurídica, a representação em juízo ocorre “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”. (artigo 75, inciso VIII, CPC). A análise dos autos demonstra que a autora, a despeito das várias oportunidades concedidas, não promoveu a regularização da sua representação processual, conforme atestam os IDs 33083287, 33460003, 33506913, 33506915. 33506918, 33506920, 33506922, 35402004, 35402005, 35402006, 35429565, 35429564, 38245376 e 39298086. (...)Não merece prosperar o pedido de suspensão até convocação de nova assembleia para reconhecimento da prorrogação, pois se até o presente momento, decorridos quase 5 (cinco)anos do término do mandato, não ocorreu eleição para a constituição de nova diretoria ou extensão do cargo de representação, não há que se aguardar para eventual regularização. Como se vê, é inviável a aplicação analógica do art. 150, da Lei 6.404/76, pois a aludida legislação refere-se a sociedade por ações, totalmente distinta da associação autora, que tem como objetivos os elencados no art. 2o de seu Estatuto, voltados essencialmente para contratação de planos de assistência à saúde. (...)Como se observa, os argumentos alinhavados por ocasião da decisão que resolveu o feito sem resolução do mérito, por si sós, são suficientes a direcionar o julgamento do presente agravo interno, mormente considerando que não vieram aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do raciocínio nela contido. Registre-se que a primeira oportunidade para regularização processual ocorreu em 25 de fevereiro de 2022, conforme se vê do despacho de ID 33083287, mas até o presente momento não ocorreu a devida regulamentação. Além disso, conforme se vê do édito atacado, malgrado tenham sido concedidas inúmeras chances para trazer documentos com o intuito de comprovar a regular representatividade da requerente, esta não logrou êxito. A derradeira oportunidade ocorreu em agosto de 2022 (ID 38245376). Outrossim, ressalte-se que o pedido de suspensão processual para convocação de assembleia para eleição de nova diretoria, com base no art. 76 do CPC, não merece prosperar, isso porque mesmo decorridos quase cinco anos do término do mandato, não houve qualquer escrutínio para eleger a nova administração. Dessa forma, ausente a devida regularização processual, mediante a apresentação de documentos que comprovem que o signatário da procuração é o representante legal da requerente, mesmo sendo concedidos inúmeros prazos, escorreita se mostra a decisão de extinção sem resolução do mérito por irregularidade da representação autoral. (...) Noutro viés, é inviável a aplicação analógica do art. 150 da Lei 6.404/76, pois a aludida legislação refere-se a sociedade por ações, totalmente distinta da associação autora, que tem como objetivos os elencados no art. 2o de seu Estatuto, voltados essencialmente para contratação de planos de assistência à saúde. Acentue-se, também, que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo especial em relação à invocada transgressão ao artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.098/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Verifico, ainda, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ- AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028